Tribunal: CARF
Processo: 17460.000424/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000424/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.344 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
BAURU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/01/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. AFERIÇÃO INDIRETA DE
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELA REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS NA
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. FALTA DE PROVAS.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-
de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária
ou empresa co-responsável o ônus da prova em contrário. As alegações do
interessado desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000424/2007-34
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.344 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000424/2007-34

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 77/78), interposto contra o Acórdão no 04-
16.131 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS DRJ/CGE (e-fls. 60/65), que por unanimidade considerou improcedente a
impugnação (e-fls. 34/35), interposta contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD (e-fls. 02/13), lavrada por aferição indireta relativa a contribuições previdenciárias
devidas em execução de obra, no valor de R$ 7.846,53, a ser acrescido de multa de ofício e juros
de mora, autuada em 10/03/2006, cientificada pessoalmente à contribuinte em 13/03/2006
2. Adoto o Relatório da referida decisão da 4a Turma, aqui transcrito por
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
O presente lançamento refere-se à NFLD de número DEBCAD 35.596.418-0,
abrangendo a competência 01/2006 e se refere às contribuições previdenciárias devidas
pela empresa e pelos segurados empregados cuja base de cálculo foi arbitrada com base
no Custo Unitário Básico - CUB divulgado pelo Sinduscon - Sindicato das Indústrias da
Construção Civil.
As contribuições lançadas dizem respeito a uma edificação de uma casa (tipo
residencial) em local ocupado pela contribuinte, para a qual não foi identificada a mão
de obra utilizada,
(...).
A contribuinte (...) apresentou impugnação (...), alegando, em síntese, que:
- Em contestação ao relatório fiscal juntado na NFLD, o próprio fiscal reconhece que a
casa seria utilizada apenas como demonstração para venda de cotas de consórcio;
- A empresa apresentou prova de que a casa não foi edificada nos padrões normais de
construção e sim adquirida de uma empresa especializada através de KIT, apresentando
também comprovações dos pagamentos realizados a empresa vendedora, cujos
documentos fazem parte do processo AI-Auto de Infração de 10/03/2006, também
lavrado pela fiscalização;
- No relatório fiscal o auditor reconhece como prova os documentos apresentados de
que a casa é pré-fabricada e adquirida através de KIT, pois no seu entendimento, a falta
da apresentação da Nota Fiscal não caracterizou a compra do produto. Ora se foi
apresentado o pedido de fornecimento, assim como a comprovação dos depósitos, a
operação se realizou;
- A aferição foi calculada com o percentual mais alto sobre o custo global da obra, onde
foi considerada uma área construída já existente dentro do mesmo terreno. A casa só
possui como área de cálculo 76,28 m2, 1 pavimento e 2 quartos e como documentos
comprobatórios de que nela não foram utilizadas mão de obra de construção;
- Que seja apurado sobre o custo global da obra, o percentual de padrão baixo, pois a
casa possui menos de 100 m2 e apenas dois quartos, levando em consideração, também,
que o prédio existente no local tem metragem decadencial.
3. A ementa da Decisão de piso, no sentido de improcedência da Impugnação, é
transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Data do fato gerador: 01/01/2006
CONSTRUÇÃO CIVIL – NOVA CONSTRUÇÃO NO MESMO TERRENO.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.344 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000424/2007-34

Para efeito de definição do padrão de uma obra, mesmo que esta seja realizada no
mesmo terreno em que exista outra obra já regularizada na SRP, será considerada como
acréscimo daquela, mesmo que tenha autonomia em relação a ela.
AFERIÇÃO INDIRETA. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
Lançamento Procedente.
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da Decisão de primeira instância em
21/01/2009, a interessada apresentou se recuso em 20/02/2009 (AR de e-fl. 70 versus protocolo
de e-fls. 77), sendo então seus argumentos extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- não concorda com a Decisão de piso, a qual alegaria que "A casa pré
fabricada não pode ser acolhida, pois concordam que a compra de seu kit, realmente ocorreu
em 1996 mas a sua montagem foi posterior";
- indica que o próprio fiscal constatou que a edificação já se encontrava
concluída em julho de 2003, cf. item 3.3 de seu relatório;
- entende que comparando a data da compra do Kit (06/08/1996) através do
pedido constante no processo, com o prazo de montagem apresentado em resposta a intimação
(48 horas) e com o mês e o ano em que o auditor constatou que a edificação já se encontrava
concluída (julho de 2003), caracterizada está a decadência indicada pela Súmula Vinculante no 8
do STF; e
- entende ser óbvio que, uma casa com metragem de 76,28 m2, com tempo
previsto de montagem de 48 horas, não demorou 7 (sete) anos para ser concluída, mas sim o foi
no próprio ano de 1996.
5. Seu pedido final é pela extinção do processo e aplicação da Súmula Vinculante
no 8 do STF.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço, ressaltando-se que não há questões preliminares
levantadas pela interessada em seu recurso.
8. Em que pesem as alegações do contribuinte no sentido de que a fiscalização
reconheceu a compra do seu KIT para a edificação em 1996, que o próprio fiscal constatou o fato
da edificação já se encontrar concluída em julho de 2003, e que “por óbvio” uma casa com
metragem de 76,28 m2, com tempo previsto de montagem de 48 horas, não teria demorado 7
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.344 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000424/2007-34

(sete) anos para ser concluída, mas sim o foi no próprio ano de 1996, tais alegações não afastam
os motivos para lançamento constatados pela auditoria, em suma, por falta de provas.
9. A interessada aponta apenas as circunstâncias do relatório da fiscalização que
lhe poderiam ser favoráveis, sem a apreciação do conjunto fático apreciado como um todo, que
claramente aponta no sentido do entendimento da fiscalização pela citada falta de provas.
10. Senão, vejamos no seguinte excerto do Acórdão de Piso, aqui transcrito por
cabível a adoção do mesmo no sentido de, neste momento, embasar plenamente a apreciação
destes quesitos do feito nesta Segunda Instância e ora então adotado como razões de decidir,
conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o, III do RICARF, ora grifado:
(...)
Casa é pré-fabricada e adquirida através de KIT
A alegação de que a casa é pré-fabricada não pode ser acolhida, pois pelo próprio
relatório fiscal verificamos que a aquisição de KIT, conforme foi registrada em
lançamentos contáveis, foi baixada com natureza de perda em 1999, antes da edificação
da obra em análise.
Para tanto transcrevo os itens 7 e 8 do referido relatório fiscal:
7. Em esclarecimento datado de 20/02/206 (em anexo com elementos
apresentados), a empresa alegou que a casa em questão é pré-fabricada e foi
adquirida da empresa "CHJ Incorporadora e Construtora Ltda", se tratando de
aquisição de um "... Kit de paredes prontas com caixilharia completa que
dispensa fundações e mão de obra especializada e poderia ser construída em 48
horas... ".
7.1. Acrescentou que a própria empresa vendedora do Kit faria a
montagem da casa sobre uma laje de concreto e que os acabamentos
finais (pintura, elétrica, piso, etc) foram executados pela empresa ZHP
Engenharia e Comércio Ltda., vez que esta seria a responsável pela
construção das futuras casas contempladas em consórcio.
7.2. Para demonstrar que não foi a "CHJ" que terminou a construção,
apresentou um documento datado de 25/01/1991 (registrado em
30/07/1997, no 4° Registro de Títulos e Documentos de São Paulo -
Microfilme 2461457) referente à contratação de patente (cópia anexa).
8. Os elementos apresentados pela empresa não identificam a mão de obra
utilizada para a edificação: não foram apresentadas Folhas de Pagamentos,
Notas Fiscais de empreitada ou elemento equivalente.
8.1. Tampouco apresentou prova da casa ser pré-moldada; através de
Nota Fiscal de aquisição dos materiais;
8.2. Nesse sentido apresentou um pedido de 1996, muito antes da
edificação da obra. Nem mesmo os lançamentos contábeis atribuídos aos
valores de aquisição do Kit podem ser considerados, posto que foram
baixados com natureza de perda em 1999; também antes da edificação
em questão.
O § 4o do art. 33 da Lei 8.212/1991 assim diz:
§ 4o . Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos
pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da
mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de
execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da
unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus do prova em contrário.
Como se verifica não ficou provado que o KIT foi utilizado na construção da casa em
questão e as provas apresentadas dão nota de que um KIT existiu, mas em data muito
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.344 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000424/2007-34

anterior ao da construção, logo, tendo em vista que houve a inversão do ônus da prova e
a contribuinte não demonstrou suas razões, cabe manter o lançamento feito através de
aferição indireta com base no custo do metro quadrado da tabela CUB divulgada
mensalmente pelo SINDUSCON - Sindicato das Indústrias da Construção Civil.
11. Neste diapasão, pela falta de provas, primordialmente contábeis, não há que se
considerar como data de edificação o ano de compra do Kit (06/08/1996), ainda mais apenas
com a cópia do pedido constante no processo, ou ainda ser considerado o hipotético prazo de
montagem indicado (48 horas), mas sim tem-se como data de conclusão o momento em que o
auditor constatou que a edificação já se encontrava concluída, durante diligência realizada in
loco (julho de 2003). Portanto, não há que se clamar pela decadência indicada pela Súmula
Vinculante no 8 do STF.
12. Destaque-se que constam nos presentes autos cópia do Auto de Infração
lavrado na mesma ação fiscal de Código de Fundamento Legal – CFL 33 (e-fls. 23/28), uma vez
que a empresa deixou de matricular no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a obra de
construção civil de sua propriedade, ou executada sob sua responsabilidade, no prazo de 30
(trinta) dias do inicio de suas atividades, conforme previsto na legislação previdenciária
correlata.
13. Claro está então que, para a aferição, justifica-se plenamente a adoção pela
autoridade fiscal das datas de 21/02/2002 para o início da obra e 28/07/2003 para o término,
conforme esclarecido no referido Auto de Infração, uma vez que o inicio da obra foi considerado
como sendo a data de abertura da filial da empresa Bauru Administradora no local, conforme
alteração de contrato social datada de 21/02/2002, e data de término foi considerada a data final
da diligência na empresa Baurucar.
14. Da mesma forma, escorreita está ainda a interpretação da fiscalização e da
Instância de Piso no sentido da efetivação do cálculo com aferição pelo percentual mais alto
sobre o custo global. Senão vejamos mais este excerto do Voto de piso, ora também utilizado
como razões de decidir:
Percentual mais alto sobre o custo global
Alega a contribuinte que a aferição foi calculada com o percentual mais alto sobre o
custo global da obra, onde foi considerada uma área construída já existente dentro do
mesmo terreno.
Vejamos o que diz o art. 461 da IN/SRP n° 03, de 14/07/2005:
Ari. 461. O acréscimo de área em obra de construção civil já regularizada, para
fins de apuração do montante da remuneração da mão-de-obra da área
acrescida, será enquadrado, quanto ao padrão, de acordo com a sua destinação,
na forma do art. 440.
§ 1o A obra realizada no mesmo terreno em que exista outra obra já
regularizada na SRP será considerada como acréscimo daquela, mesmo que
tenha autonomia em relação a ela, desde que não tenha ocorrido o
desmembramento.
§ 2o Para fins do disposto no § 1° deste artigo, considera-se terreno
desmembrado aquele separado em unidades autónomas junto ao órgão
municipal competente e ao cartório de registro imobiliário.
§ 3o Exclusivamente em caso de obra pública não averbada em cartório de
registro de imóveis, para fins de definição da área da edificação existente,
poderá ser aceito laudo técnico de profissional habilitado pelo CREA,
acompanhado da ART. (Redação dada ao parágrafo pela Instrução Normativa
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.344 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000424/2007-34

SRP no 24, de 30.04.2007, DOU 02.05.2007 - Edição Extra, com efeitos a partir
de 90 dias contados da data de sua publicação)
§ 4o Para fins de escalonamento, a área do acréscimo, observada, se for o caso,
a aplicação de redutores previstos no art. 449, será somada à área existente,
(grifei)
Como podemos verificar, a área acrescida será considerada como acréscimo à obra
existente, razão pela qual a construção foi considerada como de padrão alto, pois levou
em conta a área já existente, conforme explicitado no Relatório Fiscal (fl. 20).
(...)
15. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-
se manter sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que no processo administrativo fiscal, tal qual
no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente. E na espécie, o autuado não comprou de maneira satisfatória os seus
argumentos recursais, não apresentou documentação probatória suficiente de todas as suas
alegações para afastamento das infrações a ele imputadas, nem em fase de fiscalização, nem em
fase impugnatória, nem em fase recursal.
Conclusão
16. Dessa forma, afastados todos os argumentos apresentados pelo contribuinte,
inadequada é a aceitação de qualquer de seus pedidos recursais, restando totalmente procedente a
notificação de lançamento. Não merece reforma portanto o Acórdão recorrido.
Dispositivo
17. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital